Tribunal: TJDFT
Processo: 0719738-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719738-60.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO BUENO DA COSTA APELADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que, embora o Apelante Fernando Bueno da Costa tenha anexado ao Recurso a Guia de Custas e Emolumentos – GRU (ID 55846232), não juntou o respectivo comprovante de pagamento do preparo. Desse modo, concedo à parte Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a guia de recolhimento do preparo, a fim de afastar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator